Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CABIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Uma vez presente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se cabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado.
3. A ausência de impugnação da decisão interlocutória em seu momento oportuno caracteriza o instituto da preclusão temporal, em conformidade com o que preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil, uma vez que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Recurso conhecido e provido.